Tribunal: TJPA
Processo: 0830020-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830020-75.2022.8.14.0301

APELANTE: JANNICE AMORAS MONTEIRO

APELADO: EVANDRO NESTOR DE FARIAS CORREA, SHIRLEY CASTILHO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, por suposta litispendência com processo anterior, ambos ajuizados pela recorrente contra os mesmos réus, fundados em publicações jornalísticas ofensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há identidade entre as ações, capaz de configurar litispendência, nos termos do art. 337, §2º do CPC, notadamente quanto à causa de pedir e ao pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação anterior trata de publicação ofensiva referente à destituição da autora do cargo de interventora em cartório de Belém/PA, enquanto a presente versa sobre imputação de crime de apropriação indébita relativo à atuação em cartório da Comarca de Pedra Azul/MG.

4. Ausência de identidade entre as causas de pedir e os pedidos concretos, o que afasta a configuração de litispendência.

5. Precedentes do STJ e da jurisprudência pátria reconhecem a possibilidade de ajuizamento de ações autônomas em razão de fatos novos, ainda que contra os mesmos réus e por veículos de comunicação idênticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
: 1. A configuração da litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido; inexistente identidade quanto à causa de pedir e ao pedido concreto, não se configura litispendência entre ações fundadas em publicações distintas, ainda que perpetradas pelas mesmas pessoas.

____________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 337, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 399.892/MG, Rel. Min. Garcia Vieira; STJ, REsp nº 476.703/RS, Rel. Min. José Delgado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0830020-75.2022.8.14.0301

APELANTE: JANNICE AMORAS MONTEIRO

APELADA: SHIRLEY CASTILHO FERREIRA

APELADO: EVANDRO NESTOR DE FARIAS CORREA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JANNICE AMORAS MONTEIRO
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela apelante em desfavor de
SHIRLEY CASTILHO FERREIRA
e
EVANDRO NESTOR DE FARIAS CORREA
, ora apelados.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 24338646)
:

“(...) Decido.

O cerne da questão a ser dirimida nos presentes autos trata-se de divulgação de reportagem em jornal local, ferindo a moral da Autora, causando-lhe enormes prejuízos.

Bem, observa-se que a autora dessa, ingressou, anteriormente ao processo em epígrafe, com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob o n° 0829286-61.2021.8.14.0301, discutindo a mesma pretensão, qual seja, a divulgação de reportagem em jornal local, baseada em inverdades, ferindo a moral da Autora, causando-lhe enormes prejuízos, ou seja, as mesmas partes e causa de pedir desta demanda.

Analisando as duas ações, verifica-se que há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido.

Não pode assim, neste sentido, prosperar a presente demanda. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gastos desnecessários de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários.

Logo, considerando o princípio da razoável duração do feito e o Devido Processo Legal, primando pela não contradição dos julgados em sede de litispendência, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial mediante termo nos autos.

Sem honorários advocatícios e sem custas processuais.

Determino o arquivamento, após o transcurso do prazo recursal, procedendo às anotações e baixas devidas.

P.R.I.C.

Belém, 22 de setembro de 2023

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital (...)”

Inconformada, JANNICE AMÓRAS MONTEIRO interpôs recurso de apelação
(ID 24338656)
sustentando, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao extinguir o feito por litispendência, sob o equivocado entendimento de que a presente ação veicularia idênticos pedido e causa de pedir àqueles deduzidos no processo nº 0829286-61.2021.8.14.0301. A apelante assevera que, embora haja similitude de partes e natureza jurídica do pleito, as demandas versam sobre fatos distintos e publicações diversas, sendo esta ação fundada em matéria jornalística que lhe imputou prática de apropriação indébita referente a sua atuação na Comarca de Pedra Azul/MG, enquanto a ação anterior tratava de fatos relacionados à sua destituição do cargo de interventora em Belém/PA. Requereu, ao final, a anulação da sentença extintiva, o regular prosseguimento do feito e a procedência do pedido, com remoção da publicação ofensiva e condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

As partes apeladas deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no
ID 24338666
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da correção da sentença que reconheceu a existência de litispendência entre duas ações ajuizadas pela recorrente contra os mesmos réus, em virtude da semelhança das partes, dos pedidos e da causa de pedir, nos termos do
artigo 337, § 2º, do Código de Processo Civil
, que assim dispõe:
“Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
.

Adianto assistir razão à apelante
, pelos fundamentos que passo a expor abaixo.

Da análise dos autos constata-se que, embora haja semelhança entre os réus demandados nas duas ações e entre os pedidos genéricos de indenização por danos morais e remoção de conteúdos jornalísticos,
a identidade tripla exigida para configuração da litispendência está ausente, pois as causas de pedir e os pedidos concretos são substancialmente distintos, como bem demonstrado nas razões recursais
.

Os presentes autos, submetidos à análise dessa Instância Revisora (nº 0830020-75.2022.8.14.0301) têm por objeto específico a veiculação de matéria jornalística publicada no site “O Antagônico”, com título sugestivo e ofensivo — “O TJ Paraense. A Corregedora. A Juíza Mineira. A Jannice Amorás e a Apropriação Indébita” — imputando à autora a prática de crime de apropriação indébita no exercício de suas funções enquanto oficiala do cartório da Comarca de Pedra Azul/MG, cargo anteriormente ocupado por ela, em situação já arquivada administrativamente, sem prova da conduta lesiva
(ID 24338627)
.

Por outro lado, o processo anterior (nº 0829286-61.2021.8.14.0301), a que se referiu o juízo sentenciante, trata de matéria distinta, alusiva à destituição da autora do cargo de interventora interina do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA, com publicações que a qualificam como “cartorária ressentida”, insinuam prática de “rachadinha”, apontam “temperamento explosivo” e trazem narrativa crítica à tentativa da autora de questionar administrativamente sua destituição por meio de procedimento no Conselho Nacional de Justiça
(ID 27186089 – dos autos nº 0829286-61.2021.8.14.0301)
.

Trata-se, portanto, de
dois conjuntos distintos de fatos ofensivos e duas reportagens específicas e independentes, ainda que veiculadas pelo mesmo meio digital e elaboradas pelos mesmos jornalistas, o que não autoriza a configuração da litispendência
.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO INCIDENTE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÕES DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PRECEDENTES.

(...)

5. "A teor do disposto no artigo 301, §3º, do CPC, existe litispendência quando se repete a ação que está em curso. Para se configurar a litispendência, é necessária a existência da tríplice identidade prevista no §2º do artigo 302 do CPC, ou seja, que a ação tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da outra demanda. Dentro desta concepção, não ocorre litispendência quando se trata de ações com pedidos distintos." (REsp nº 399892/MG, Rel. Min. GARCIA VIEIRA)

(...)

(REsp n. 476.703/RS, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 6/2/2003, DJ de 10/3/2003, p. 136.)

Colaciono também o entendimento da jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. CONEXÃO . POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a alegação de litispendência e determinou o desapensamento dos feitos . 2. Ausência de litispendência. Apesar de possuírem a mesma relação jurídica base como objeto de discussão (contrato de locação), as partes estão em polos invertidos e realizam pedidos diversos em cada um dos feitos. 3 . Existência de conexão entre as demandas. A principal razão da existência deste mecanismo processual, que permite a reunião de feitos em andamento, é um julgamento conjunto para que não haja decisões conflitantes ou contraditórias. 4. Nos termos do art . 55, 'caput' e parágrafo primeiro do CPC, a conexão é matéria de ordem pública cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, exceto no caso dos processos já sentenciados. 5. Recorrida que confirma a existência de conexão por prejudicialidade em suas contrarrazões. Art . 55, § 3º do CPC. Necessidade de reunião dos processos. Precedentes do STJ e do TJRJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00394839520248190000 202400257447, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PEDIDO DIVERSO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA EXTINTA. INTERRUPÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. A litispendência é o pressuposto de validade negativo que impede o trâmite de ação idêntica a outra durante o curso da primeira, pressupondo-se a similitude de partes, causa de pedir e pedido. Versando uma ação sobre obrigação de pagar, e outra de fazer, não há que se falar em litispendência. 2. Diante da autonomia das obrigações, a ação coletiva de protesto da obrigação de pagar não interrompe a prescrição da pretensão referente à obrigação de fazer. 3. A ação coletiva tem o condão de interromper a prescrição, sendo que o prazo recomeça a contar do último ato do processo, conforme o art. 202, I e parágrafo único, do Código Civil. Eventual extinção sem julgamento de mérito da ação coletiva não desconstitui a causa interruptiva. 4. Ainda que contado o prazo pela metade, na forma dos arts. 1º e 9º do Decreto n. 20 .910/32, não prescreveu a pretensão de efetivação dos expurgos inflacionários em decorrência do Plano Collor. 5. O arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença não encontra previsão legal, tratando-se questão a ser analisada ao final do procedimento, considerando toda a litigiosidade verificada nessa etapa. É indevida a fixação de verba honorária em favor do executado em virtude do acolhimento parcial da sua impugnação, em que não posto fim ao procedimento. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07050127920238070000 1713462, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 07/06/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/06/2023)

Destaco que o fundamento da litispendência demanda, repita-se, identidade de partes, pedido e causa de pedir. Como consabido, a causa de pedir refere-se ao fato jurídico narrado como fundamento da pretensão, sendo plenamente possível e legítimo o ajuizamento de diferentes ações de responsabilidade civil quando há publicação de novas ofensas, ainda que realizadas pelos mesmos autores.

Aceitar-se a extinção da ação com base em suposta litispendência equivaleria a blindar os apelados quanto à responsabilização por ofensas novas e autônomas, bastando que uma primeira ação houvesse sido proposta, o que, por óbvio, violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CRFB/88), além de representar grave ofensa ao direito de ação da parte lesada.

Assim, por tudo o que foi exposto, entendo que a sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento de litispendência e determinar o regular prosseguimento do feito, com análise do mérito da pretensão autoral deduzida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Não há condenação em honorários advocatícios, por se tratar de reforma de sentença terminativa, sem apreciação do mérito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025